Tribunal: STF
Processo: HC 248020
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Associação para o tráfico. Organização Criminosa. Prisão temporária. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lindomar Ferreira Mendonça contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 953.218/MS (evento 4).



    O paciente foi preso temporariamente pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea e de elementos comprobatórios para a prisão temporária do paciente. Afirma que foi decretada pelo prazo de 30 dias e que, após esse período, foi prorrogada por mais 30 dias, sob a fundamentação de que ainda há diligências pendentes. Aduz que os argumentos para a manutenção do decreto prisional são genéricos e não justificam sua prorrogação, bem como carece de contemporaneidade, visto que os fatos investigados que fundamentam a prisão ocorreram em 2022. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, é pai de família e mantém residência fixa no mesmo endereço há anos, não havendo qualquer risco à investigação com a eventual libertação. Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata revogação da prisão temporária e, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos relativos à sua imprescindibilidade para a investigação criminal, com base na seguinte motivação, adotada na origem:



    LINDOMAR FERREIRA MENDONÇA é outro motorista do possível grupo criminoso. 



    O vínculo entre LINDOMAR e SEVERINO é reforçado nos diálogos seguintes: tratativas sobre utilização de veículos de familiares para atividades ilícitas; citações sobre conhecimento da “rota”; disponibilização para o serviço ilícito: “quero trabalhar e quero mostrar serviço pro senhor ”; solicitação de pagamento de documentos, consertos de veículos e diesel.



    Além disso, caminhões placas KLT-0E00 e AQV- 3J07 foram registrados como propriedade da empresa Ferreira Transportes, de propriedade de LINDOMAR. 



    Houve ainda a utilização de códigos para encobertar termos ilícitos, tais como “preparo da caixa d’água/vamos botar as outras caixas d’água semana que vem”; tratativas sobre atividade realizada em Xanxerê/SC, com comprovantes de pagamentos, fotos de hotel e de oficina mecânica; a citada empresa Ferreira Transportes possui 24 veículos, dentre os quais 08 possuem movimentação recente pelo estado de Pernambuco



    LINDOMAR utilizou do nome de sua esposa para encobrir sua atividade criminosa em conjunto com SEVERINO: “Vou botar no nome da minha mulher lá. Ela não tem vínculo nenhum de mim. E o endereço do pai dela. Vou mandar aí pra gente agora. É outra cidade. Não tem sobrenome meu, nada (...)”.



    [...] 



    A atualidade do periculum libertatis também é patente. Nesse sentido, o grau de requinte da ORCRIM em investigação e seu espraiamento por vários estados brasileiros e países estrangeiros geram risco real de continuidade delitiva, gerando a contemporaneidade daquele risco (v. HC Crim 5031234- 21.2022.4.03.0000, Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, TRF3 - 5ª Turma, Intimação via sistema DATA: 31/01/2024).



    A imprescindibilidade da prisão para as investigações decorre do conhecimento das pessoas arroladas acerca das atividades da organização, de modo a permitir o aprofundamento dos dados já colhidos. 



    Observa-se a proporcionalidade da medida na inexistência de outro meio apto a garantir a necessária colheita de prova sobre a atuação do grupo. 



    No ponto, nos termos da Lei n. 8072/90, será a restrição de liberdade de 30 dias (fls. 27/30 - grifo meu).



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, “a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional" (AgRg no HC n. 636.793/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 15.4.2021). Ainda, nesse sentido: HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18.6.2019; AgRg no HC n. 759.520/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2.12.2022; AgRg no RHC n. 179.929/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente